Tribunal: STF
Processo: RHC 194579
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E RECEPTAÇÃO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA REVISÃO DA DOSIMETRIA: INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Luciano Green contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 20.10.2020, negado conhecimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 594.857/RS.
O caso
    2. Consta dos autos que o juízo da Vara Criminal da Comarca de Campo Bom/RS, em 22.7.2014, “julgo[u] procedente a ação penal para: a) CONDENAR o réu Jorge Ivanes Butzke nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal e artigo 16, caput, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, a cumprir, a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, colimado no artigo 33, § 3º, do Código Penal em face das operados do artigo 59 do Código Penal serem desfavoráveis, e a pagar a pena de multa de 30 (trinta) dias multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo mensal vigente à época do fato, cada dia multa, corrigido por ocasião do pagamento. b) CONDENAR o réu Luciano Green nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal e artigo 16, caput, da Lei 10.826/03, c/c o artigo 61, inciso I, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, a cumprir, a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, colimado no artigo 33, § 3º, do Código Penal em face das operados do artigo 59 do Código Penal serem desfavoráveis, e a pagar a pena de multa de 30 (trinta) dias multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo mensal vigente à época do fato, cada dia multa, corrigido por ocasião do pagamento”. A prisão preventiva foi mantida (fls. 34-45, vol. 1). 
    3. Em 2.7.2015, no julgamento da Apelação Criminal n. 0016882-08.2015.8.21.7000/RS, interposta pela defesa e pela acusação, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela defesa de Luciano Green e provimento ao apelo ministerial (fls. 47-66, vol. 1). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CRIME. ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ARTIGO 16, §ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/03. RECEPTAÇÃO. ART. 180, DO CP. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA REDIMENSIONADA.
    I - Hipótese em que o auto de avaliação indireta foi realizado por bacharéis nomeados por autoridade competente, tendo sido eles devidamente compromissados, consoante se observa da Portaria de Nomeação de Peritos. Assim, não existindo qualquer elemento a evidenciar esteja o ato administrativo contaminado, hígida revela-se a avaliação, mormente como no caso, singela, que pode ser efetivada por simples pesquisa de mercado.
    II - O Juiz invocou a necessidade do uso de algemas, por questões de segurança, de acordo com a Súmula Vinculante n. 11, do STF, não havendo constrangimento ou nulidade.
    III - O Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito da constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato previstos na Lei de Armas.
    IV - Por se tratar de crime de perigo abstrato, no qual a comprovação acerca do mero cometimento da conduta é suficiente a ensejar a tipicidade do crime, não vinga a tese de atipicidade sob a argumentação de ausência de lesividade do bem jurídico tutelado.
    V - Materialidade e autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito comprovadas. Conforme se depreende do conjunto probatório engendrado, não há dúvidas acerca da autoria, razão pela qual a condenação vai mantida. 
    VI - Tratando-se a receptação dolosa de crime que exige o dolo direto, deve restar demonstrado que o agente, ao praticar o ato, teve a consciência da origem ilícita do bem, impondo o exame do elemento subjetivo do tipo doloso.
    VII - Tanto a materialidade delitiva quanto a autoria foram comprovadas, porquanto o réu estava em poder de veículo automotor que constava de situação de furto/roubo, não tendo demonstrado a boa-fé na aquisição do bem, configurando-se a conduta do art. 180, caput, do CP.
    VIII - Conforme certidão criminal de fls. 406/418, o acusado Jorge ostenta 05 condenações criminais transitadas em julgado, sendo que a extinção ou cumprimento de duas delas não superou o prazo de cinco anos (processos ns. 017/2.04.0000016-9 e 008/2.05.0004044-9), impondo-se a aplicação da agravante de reincidência.
    IX - Inviável o afastamento da pena de multa, pois, além de ser norma de ordem pública e de aplicação cogente, é cumulativa e integrativa ao próprio tipo penal, não podendo ser afastada, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
    X - Concessão do benefício de suspensão das custas processuais e beneficio de AJG. XI - Por não se tratar de reincidência específica, cabível a redução da pena do réu Luciano.
    PRELIMINARES REJEITADAS. APELO MINISTERIAL PROVIDO. APELAÇÃO DO RÉU JORGE NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DO RÉU LUCIANO PARCIALMENTE PROVIDA ” (fls. 47-48, vol. 1).
    A condenação transitou em julgado em 24.8.2015 (fl. 91, vol. 1).
    4. Em 7.7.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no julgamento da Apelação Criminal n. 0016882-08.2015.8.21.7000/RS, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 594.857/RS no Superior Tribunal de Justiça, no qual se requereu:
    “DIANTE DE TODO O EXPOSTO, com fulcro no art. 93. IX (necessidade de fundamentação concreta das decisões judiciais), da Constituição Federal da República, bem como art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, requerer, num gesto de estrita JUSTIÇA, que está augusta Corte conheça o pedido, concedendo, ao final, a ordem de HABEAS CORPUS, para: a) Seja revista e reduzida a pena base no mínimo legal, após na segunda e terceira fase, seja conservada a reprimenda nesse patamar” (fl. 15, vol. 1).
    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou conhecimento ao habeas corpus (fls. 143-150, vol. 1).
    Em 20.10.2020, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO WRIT, TENDO EM VISTA QUE AS PRETENSÕES FORMULADAS PELO IMPETRANTE ENCONTRAM ÓBICE NA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ, O QUE AS TORNA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. MERA REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS CONSTANTES DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. O agravante não impugnou os fundamentos constantes da decisão agravada, atraindo o óbice da Súmula n. 182/STJ. 2. Agravo regimental não conhecido” (fl. 175, vol. 1).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “é parte legítima e tem interesse na reforma da decisão” (fl. 190, vol. 1).
    Argumenta que “as circunstâncias, consequências, culpabilidade e motivação do crime s[eriam] normais à espécie delitiva” e as majorações seriam indevidas (fl. 193, vol. 1). 
    Este o pedido: 
    “Diante do exposto, requer o recorrente que seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO para que seja revista e reduzida a pena base no mínimo legal, após na segunda e terceira fase, seja conservada a reprimenda nesse patamar” (fl. 196, vol. 1).
    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus. Argumentou que “o conhecimento do pedido pelo Supremo Tribunal Federal implicaria em supressão de instância, eis que acarretaria a deliberação de matéria que não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça” e pediu o não conhecimento do recurso (fls. 209-213, vol. 1). Em contrarrazões, o Ministério Público do Rio Grande do Sul também pediu o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus (fls. 216-218, vol. 1).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso em parecer com a ementa a seguir:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE DECISÃO DENEGATÓRIA DA ORDEM A JUSTIFICAR A INTERPOSIÇÃO DE RHC. ART. 102, II, ‘A’, DA CF. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA ANÁLISE DO PRESENTE RECURSO. RECEPTAÇÃO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. PENA BASE. ELEVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE VARIADAS ARMAS DE DIVERSOS CALIBRES. MAUS ANTECEDENTES. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO” (e-doc. 4).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. Consta do processo que o acórdão impugnado pelo habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça transitou em julgado em 24.8.2015 (fl. 91, vol. 1).
    O Habeas Corpus n. 594.857/RS, objeto do presente recurso ordinário, foi protocolizado no Superior Tribunal de Justiça em 7.7.2020, anos após o trânsito em julgado do acórdão questionado.
    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.826-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE ROUBO PRATICADO MEDIANTE CONDUTA ÚNICA CONTRA VÍTIMAS DIVERSAS. CONCURSO FORMAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus impetrado perante o STJ não merecia conhecimento na medida em que funcionou como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme ao reconhecer a aplicação do concurso formal de crimes (art. 70 do CP) aos delitos de roubo que, mediante conduta única, atingem o patrimônio de vítimas diversas. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 190.090-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.12.2020).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
    8. Ainda que o recurso fosse cabível, e não é, como demonstrado, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia é de se anotar que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul assentou, quanto à majoração da pena base e à alegação de bis in idem por utilização de condenações anteriores na majoração da primeira fase e pela reincidência:
    “O Ministério Público, na Comarca de Campo Bom, em data de 22 de julho de 2013, ofereceu denúncia contra Jorge Ivanes Butzke e Luciano Green, dando-os como incursos nas sanções do art. 180, caput, do CP, e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69, do CP, pela prática do seguinte fato delituoso:
    ‘1. No dia 03 de abril de 2013, por volta das 16h00min, na Rua Wolfran Metzler, nº 794, nesta Cidade, os denunciados, em comunhão de vontades e conjugação de esforços, portavam e tinham em depósito, uma pistola Glock, modelo 25, calibre .380, uma pistola Taurus, calibre .380, modelo PT 138 Millenium, uma pistola Taurus, calibre 9mm, modelo PT92AF, dezesseis cartuchos intactos calibre .30, quarenta e três cartuchos intactos calibre .380, um carregador calibre 22, um silenciador para pistola calibre .380 marca Taurus, um carregador para pistola Taurus calibre .380, um carregador para pistola Taurus calibre 9mm, vinte e sete cartuchos intactos calibre 9mm, vinte e cinco cartuchos intactos calibre .22 e dezesseis cartuchos intactos calibre .38 (conforme auto de apreensão de fls.), de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; uma pistola Taurus, calibre 380, modelo PT938, com numeração removida, e um fuzil sem marca aparente, com numeração removida, calibre 762, e, vinte e oito cartuchos intactos calibre 762, dois cartuchos intactos calibre .357 magnum, dois coletes balísticos, (conforme auto de apreensão de fls.), de uso restrito sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
    Na oportunidade, o denunciado Jorge, portava uma pistola na cintura e Luciano segurava uma pistola na mão, a qual jogou para longe quando a polícia realizou a abordagem.
    2. Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os denunciados, em comunhão de vontades e conjugação de esforços, ocultavam em proveito próprio, bens que sabiam ser produto de crime. No local foram localizados os veículos VW/Polo, placas ITT3743 e o Toyota Corolla, placas IRN 3147, ambos roubados na Comarca de Porto Alegre, conforme ocorrências policiais em anexo. Foram apreendidos ainda:
    - 02 coletes da Receita Federal; - 06 camisetas da Polícia Federal; - 01 uniforme completo dos Correios; - 02 coletes verdes da Vigilância da Saúde; - 01 farda completa da Brigada Militar; - 01 colete preto; - 02 bonés brancos da Guarda Municipal de Novo Hamburgo; - 06 toucas ninjas; - 02 toucas pretas; - 01 máscara em silicone; - 02 crachás da vigilância; - 01 calça tática preta; - 01 prancheta com papéis da Vigilância da Saúde; - 01 cone sinalizador para barreiras; - 10 adesivos de chassi; - vários lacres pretos e brancos; - 02 coletes balísticos; - potes com miguelitos; - 11 controles remotos diversos; - 05 rádios intercomunicadores com frequência da polícia; - 06 celulares; - placas de vários veículos.’
    A denúncia foi recebida em 30 de julho de 2013 (fl. 222). Regularmente processado o feito, foi proferida sentença (fls. 450/457v), em data de 22 de julho de 2014, julgando procedente a ação penal para condenar:
    a) O réu JORGE IVANES BUTZKE como incurso nas sanções do art. 180, caput, do CP, e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69, do CP, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.
    b) O réu LUCIANO GREEN como incurso nas sanções do art. 180, caput, do CP, e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, c/c o art. 61, inc. I, na forma do art. 69, ambos do CP, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.
    (...) o acusado Luciano Green, possui quatro condenações, sendo duas transitadas em julgado em 07/03/2007 e 29/08/2012, por roubo, e outras duas, ainda sem trânsito em julgado, por receptação e roubo. (…)
    Passo à análise do mérito. 
    Na espécie, as materialidades dos delitos restaram comprovadas pelo registro de ocorrência (fls. 05/10), pelo auto de apreensão (fls. 11/12) e pelo laudo pericial das armas de fogo e munições (fls. 107, 109/114 e 242/245), que constataram as condições normais de uso e funcionamento dos artefatos apreendidos.
    A autoria é incontroversa. (...)
    - Da pena do réu Luciano:
    Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito:
    Na avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, tenho que o magistrado de origem considerou corretamente como negativo os antecedentes criminais, pois o acusado ostenta diversas condenações transitadas em julgado, e as circunstâncias do delito, por conta da diversidade e periculosidade dos armamentos apreendidos, fixando a pena base em 03 (três) anos e 07 (sete) meses de reclusão.
    Na segunda fase, verifico que a elevação da pena em 06 (seis) meses do mínimo legal por conta da agravante de reincidência mostra-se excessiva, tendo em vista que o réu não é reincidente específico, razão pela acrescento 04 (quatro) meses à pena, restando provisória em 03 (três) anos e 11 (onze) meses de reclusão.
    Ausentes causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva em 03 (três) anos e 11 (onze) meses de reclusão.
    No que concerne à pena de multa, inviável o seu afastamento da pena de multa, pois, além de ser norma de ordem pública e de aplicação cogente, é cumulativa e integrativa ao próprio tipo penal, não podendo ser afastada, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Do mesmo modo, tenho que o patamar fixado em 15 (quinze) dias multa, mostra-se razoável para o presente caso, não havendo qualquer reparo a ser feito.
    Por fim, no que diz respeito às custas processuais, a pretensão prospera, isto porque o réu está representado pela Defensoria Pública, devendo ser suspensa a sua exigibilidade na forma da Lei nº 1060/50.
    Receptação:
    Na avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, tenho que o magistrado de origem considerou corretamente como negativo os antecedentes criminais, pois o acusado ostenta diversas condenações transitadas em julgado, e as circunstâncias do delito, uma vez que para a prática do delito os réus agiram em comunhão de esforços e vontades, facilitando, inclusive, a ocultação dos bens oriundos de crimes, fixando a pena base em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão.
    No entanto, não se pode dizer o mesmo em relação à análise das Na segunda fase, verifico que a elevação da pena em 06 (seis) meses do mínimo legal por conta da agravante de reincidência mostra-se excessiva, tendo em vista que o réu não é reincidente específico, razão pela acrescento 04 (quatro) meses à pena, restando provisória em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.
    Ausentes causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.
    No que concerne à pena de multa, inviável o seu afastamento da pena de multa, pois, além de ser norma de ordem pública e de aplicação cogente, é cumulativa e integrativa ao próprio tipo penal, não podendo ser afastada, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Do mesmo modo, tenho que o patamar fixado em 15 (quinze) dias multa, mostra-se razoável para o presente caso, não havendo qualquer reparo a ser feito.
    Por fim, no que diz respeito às custas processuais, a pretensão prospera, isto porque o réu está representado pela Defensoria Pública, devendo ser suspensa a sua exigibilidade na forma da Lei nº 1060/50.
    Concurso material:
    Somadas as penas, devido ao concurso material dos delitos, fixo-a no patamar de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, por conta da agravante de reincidência, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal, e multa no valor de 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.
    Pelo exposto, não conheço do apelo do réu Jorge, rejeito as preliminares suscitadas, dou provimento ao apelo ministerial e dou parcial provimento ao apelo defensivo do acusado Luciano, para majorar a pena privativa de liberdade do réu Jorge para 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, mantendo a pena de multa no valor de 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos; reduzir a pena privativa de liberdade do réu Luciano para 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, mantendo a pena de multa no valor de 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos; e isentar ambos os réus do pagamento das custas processuais” (fls. 53-65, vol. 1).
    Na sentença condenatória, as circunstâncias judiciais para a fixação da pena-base do recorrente foram assim analisadas: 
    “2 - LUCIANO GREEN
    I – Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
    Pena base
    A culpabilidade merece censura normal à espécie, tendo em vista a natureza do delito. O réu registra maus antecedentes, pois possui sentença condenatória transitada em julgado nos cinco anos anteriores ao fato narrado na denúncia, ou seja, 07/03/07 nos autos 008/20500081072 (fls. 53/56, 193/199, 395/401). A conduta social do réu não foi abonada. Quanto à personalidade não há nos autos indicativos que seja dissociada da normalidade. Os motivos do crime não foram suficientemente esclarecidos, presumindo-se compositores da natureza do fato. As circunstâncias do crime devem ser sopesadas pelo fato da diversidade e periculosidade do armamento encontrado na residência e na posse dos acusados. As consequências do crime são inerentes ao tipo penal violado. Não há comportamento da vítima a ser valorado. Diante dessas circunstâncias judiciais, nos termos do artigo 59, do Código Penal, fixo a pena base em 3 (três) anos e 7 (sete) meses de reclusão.
    Pena provisória
    Sobre a pena base faço incidir a agravante da reincidência, a teor do artigo 61, inciso I, do Código Penal, uma vez que o réu possui sentença condenatória criminal transitada em julgado no período inferior a cinco anos anteriores ao fato narrado na denúncia, ou seja, em 29/08/12, nos autos 008/20700076250, motivo pelo qual aumento a pena em 6 (seis) meses de reclusão, perfazendo a pena provisória 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão.
    Pena definitiva
    Não havendo causas de aumento ou de diminuição da pena, torno a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão. 
    Pena de multa
    Aplico, cumulativamente, consoante análise das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, a pena de multa de 15 (quinze) dias multa, na razão de 1/30 do salário-mínimo mensal vigente à época do fato, cada dia multa, atendendo às condições econômicas do réu que disse ser soldador, corrigido quando do efetivo pagamento
      II – Receptação
    Pena base
    A culpabilidade merece censura normal à espécie, tendo em vista a natureza do delito. O réu registra maus antecedentes, pois possui sentença condenatória transitada em julgado nos cinco anos anteriores ao fato narrado na denúncia, ou seja, 07/03/07 nos autos 008/20500081072 (fls. 53/56, 193/199, 395/401). A conduta social do réu não foi abonada. Quanto à personalidade não há nos autos indicativos que seja dissociada da normalidade. Os motivos do crime não foram suficientemente esclarecidos, presumindo-se compositores da natureza do fato. As circunstâncias do crime devem ser sopesadas, uma vez que para a prática do delito os réus agiram em comunhão de esforços e vontades, facilitando, inclusive, a ocultação dos bens oriundos de crimes. As consequências do crime são inerentes ao tipo penal violado. Não há comportamento da vítima a ser valorado. Diante dessas circunstâncias judiciais, nos termos do artigo 59, do Código Penal, fixo a pena base em 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão.
    Pena provisória
    Sobre a pena base faço incidir a agravante da reincidência, a teor do artigo 61, inciso I, do Código Penal, uma vez que o réu possui sentença condenatória criminal transitada em julgado no período inferior a cinco anos anteriores ao fato narrado na denúncia, ou seja, em 29/08/12 nos autos 008/20700076250, motivo pelo qual aumento a pena em 4 (quatro) meses de reclusão, perfazendo a pena provisória 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão.
    Pena definitiva
    Não havendo causas de aumento ou de diminuição da pena, torno a pena definitiva em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão. 
    Pena de multa
    Aplico, cumulativamente, consoante análise das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, a pena de multa de 15 (quinze) dias multa, na razão de 1/30 do salário-mínimo mensal vigente à época do fato, cada dia multa, atendendo às condições econômicas do réu que disse ser soldador, corrigido quando do efetivo pagamento.
    Concurso material
    Diversamente do alegado pela defesa, entendo que o réu agiu em concurso material e não em crime continuado, pois em razão da realização de duas condutas praticou dois crimes, ou seja, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação, sendo que entre eles não vislumbro qualquer continuidade delitiva. Aliás, para a prática dos delitos em comento o réu não agiu nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, de sorte que a pena definitiva perfaz 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa, na razão de 1/30 do salário-mínimo mensal vigente à época do fato, cada dia multa, corrigido quando do efetivo pagamento” (fls. 42-44, vol. 1).
    9. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 594.857/RS, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou conhecimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:
    “O EXMO. SR. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA (Relator):
    O recurso não merece conhecimento.
    Afinal, o agravante não infirmou nenhum dos fundamentos constantes da decisão agravada para concluir que o entendimento manifestado na origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, quais sejam: a) a exasperação das penas-base dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e de receptação fundaram-se em motivação adequada e suficiente, pois o fato de terem sido apreendidas várias armas de fogo de diversos calibres e munições, inclusive um fuzil, além da ponderação negativa dos antecedentes do paciente, são fundamentos idôneos e suficientes para o incremento da pena-base do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, o qual se deu em patamar extremamente modesto, de apenas 7 meses. Da mesma forma, a prática do crime de receptação em comunhão de esforços, o que facilitou a ocultação dos bens oriundos de crimes, além dos maus antecedentes, são fatores que justificam a exasperação da pena-base do crime de receptação, que se deu em patamar adequado e proporcional (5/12) (e-STJ fl. 147); e b) não há falar em bis in idem na ponderação negativa dos antecedentes e concomitante aplicação da agravante da reincidência, tendo em vista que as instâncias ordinárias foram expressas no sentido de serem diversas as condenações utilizadas (e-STJ fls. 148/149).
    Portanto, na espécie, incide o enunciado da Súmula n. 182/STJ, in verbis: É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental” (fl. 186, vol. 1). 
    10. Na espécie, é de se anotar que o aumento imposto pelas circunstâncias judicias desfavoráveis teve justificativa que comprova ter sido proporcional, como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo vício a ser corrigido na dosimetria da pena imposta ao recorrente, pois em harmonia com a firme jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    Também pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014).
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREMISSAS FÁTICAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘a ausência do acusado na audiência de instrução não constitui vício insanável apto a ensejar a nulidade absoluta do processo, (...) exigindo-se, para o seu reconhecimento, a demonstração de prejuízo à defesa’ (RHC 110.056/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 09.5.2012). 3. Esta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração conc